Tribunal: TJMT
Processo: 1006687-22.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006687-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (ADVOGADO), IRISMAR DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 019.835.351-09 (PACIENTE), A JUSTIÇA PÚBLICA (IMPETRADO), GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS SEM A JUNTADA DE PROVA DEFERIDA. REABERTURA DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NOMEAÇÃO COMPULSÓRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos do APF n. 1008845-72.2024.8.11.0004, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. A defesa alega cerceamento de defesa em razão da apresentação das alegações finais do Ministério Público antes da juntada de prova pericial referente à interceptação telefônica deferida pelo juízo, bem como a nomeação compulsória da Defensoria Pública sem a devida renúncia do advogado constituído.

II. Questão em discussão:

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a apresentação das alegações finais do Ministério Público antes da juntada da prova pericial comprometeu a ampla defesa; (ii) se a nomeação compulsória da Defensoria Pública, em detrimento do advogado constituído, configura nulidade absoluta; (iii) verificar se há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, justificando sua revogação.

III. Razões de decidir:

1. A apresentação de alegações finais antes da juntada de diligências essenciais viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois impede que a defesa tenha acesso completo ao acervo probatório antes de formular suas razões finais. Contudo, no caso em apreço, as diligências já foram juntadas aos autos principais, sendo determinada a reabertura de prazo para o MP e a Defesa.

2. A nomeação compulsória da Defensoria Pública para apresentar alegações finais, sem a renúncia do advogado constituído, somente enseja nulidade se demonstrado prejuízo ao paciente. No caso, a defesa técnica do advogado constituído foi efetivamente apresentada, não havendo comprovação de prejuízo concreto.

3. A prisão preventiva encontra fundamento na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de 224 kg de substância entorpecente, bem como no risco de reiteração delitiva, considerando os antecedentes do paciente e sua condenação anterior por tráfico de drogas e associação ao tráfico, não havendo falar-se em excesso de prazo, pois a instrução processual transcorreu regularmente, observando prazos compatíveis com a complexidade do feito.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem parcialmente concedida para determinar a reabertura do prazo para apresentação de alegações finais pela defesa e pelo Ministério Público. Mantida a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento:
“1. A apresentação de alegações finais antes da juntada de prova essencial ao contraditório e à ampla defesa impõe a reabertura do prazo para manifestação das partes. 2. A substituição compulsória do advogado constituído pela Defensoria Pública, sem a renúncia expressa do primeiro e sem prejuízo demonstrado, não configura nulidade absoluta. 3. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisado à luz da complexidade do caso e da regularidade da tramitação processual, estando os autos tramitando dentro da razoabilidade”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 231, 261 e 404, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 730.964/RJ, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023; STJ, HC n. 425.965/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 5/4/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Geancarlus de Souza Guterre em favor de
IRISMAR DOS SANTOS OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos do APF n. 1008845-72.2024.8.11.0004, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (Id. 271287351 – p. 73-80).

Em suas razões o impetrante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que diligências previamente deferidas, tais como degravação de conversas e interceptação telefônica, ainda não foram cumpridas pelo Estado, sendo que, mesmo assim, o juízo
a quo
determinou a apresentação das alegações finais.

Aduz, ainda, a nulidade das alegações finais já apresentadas pelo Ministério Público, bem como o indevido afastamento do advogado constituído, com a nomeação compulsória da Defensoria Pública.

Assim, requer, liminarmente: a) a suspensão do curso do processo até o cumprimento das diligências deferidas, impedindo a apresentação de alegações finais antes da juntada das provas pendentes; b) o reconhecimento da nulidade das alegações finais já apresentadas pelo Ministério Público; c) o afastamento da nomeação compulsória da Defensoria Pública, garantindo ao paciente o direito de ser defendido por advogado de sua escolha.

Ao final, requer a concessão definitiva da ordem de
Habeas Corpus
para declarar a nulidade das alegações finais do Ministério Público, assegurando ao paciente o direito de apresentar sua defesa técnica somente após o cumprimento das diligências deferidas, bem como para revogar sua prisão em razão do excesso de prazo provocado pelo Estado, garantindo-lhe a liberdade. Ademais, postula que a instrução prossiga apenas após a devida complementação probatória, em observância ao princípio da ampla defesa (Id. 272773389).

Inicial acompanhada com documentos de Ids. 272773390, 272791351, 272791350, 272773399, 272773398, 272773397, 272773396.

O pedido liminar foi deferido parcialmente para suspender a tramitação dos autos n. 1009863-31.2024.8.11.0004 até o cumprimento das diligências pendentes já deferidas pelo juízo de primeiro grau (Id. 273685379).

Informações prestadas no Id. 274300851.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifesta-se pela concessão parcial da ordem (Id. 274704872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

1.

Das alegações finais apresentadas pelo MP antes da juntada de diligências:

Analisando os autos verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 01/09/2024 por estar supostamente transportando substância entorpecente (224 kg de substância análoga à maconha), fato que levou à conversão da prisão em preventiva pelo juízo de origem. No curso do processo, foi requerida a realização de diligências consideradas essenciais, como a degravação de conteúdo de aparelho telefônico apreendido e interceptação telefônica, tendo o pedido sido deferido pelo magistrado de primeiro grau. Contudo, até a impetração do presente
Habeas Corpus
, tais providências não haviam sido cumpridas.

A leitura do conjunto probatório revela que a decisão de primeiro grau, ao determinar a apresentação de alegações finais sem a prévia juntada da quebra de sigilo telefônico, contrariou o disposto no artigo 404, parágrafo único, do CPP, que exige que eventuais diligências imprescindíveis sejam cumpridas antes da conclusão da fase instrutória.

Entretanto, após o deferimento parcial da liminar, verifica-se
dos autos n. 1009863-31.2024.8.11.0004 que em 18/03/2025 foi juntada Informação de Polícia Judiciária 037/2024 – NA/DPF/BRG/MT, referente às extrações de dados contidos em aparelho telefônico apreendido por força de flagrante, IPL 2024.0085160 – DPF/BRG/MT (Id. 187422366).

Ainda que a prova tenha sido juntada, tal fato não exime a necessidade de se reavaliar os prazos para manifestação das partes. A defesa deve ter oportunidade de analisar detidamente o material, construir sua tese com base nos novos elementos e, se necessário, requerer diligências complementares, sob pena de violação do devido processo legal substancial.

A paridade de armas é um vetor axiológico essencial ao processo penal acusatório, de modo que a defesa e a acusação devem ter igual possibilidade de acesso e utilização da prova. A adoção de qualquer medida que impeça uma das partes de se manifestar plenamente sobre o acervo probatório acarreta desequilíbrio processual e afronta os postulados da isonomia e do contraditório.

No caso concreto, há manifesta necessidade de reabertura do prazo para apresentação das alegações finais por ambas as partes, uma vez que a prova em questão pode impactar o juízo de culpabilidade e a própria tipificação dos fatos imputados ao paciente. Trata-se de situação distinta daquela em que a prova é meramente acessória ou irrelevante para a formação do convencimento judicial.

No âmbito do processo penal, a tempestividade da apresentação das alegações finais em relação à juntada de provas, especificamente a quebra de sigilo telefônico, assume relevância ímpar, com implicações que transcendem a mera formalidade processual. A doutrina e a jurisprudência, em um diálogo constante, têm se debruçado sobre essa questão, buscando harmonizar os princípios basilares do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A Procuradoria, em seu parecer, ecoa a preocupação com a garantia do acesso integral ao material probatório antes da manifestação derradeira das partes. A
ratio decidendi
subjacente a esse entendimento reside na potencial influência que o conteúdo da quebra de sigilo telefônico pode exercer sobre os argumentos finais. As alegações finais, enquanto derradeira oportunidade para as partes delinearem suas teses, exigem um conhecimento exauriente do arcabouço probatório, sob pena de se configurar um cerceamento de defesa.

A jurisprudência dos tribunais superiores, notadamente o Superior Tribunal de Justiça (STJ), tem se mostrado sensível a essa questão, enfatizando a necessidade de assegurar que as partes tenham ciência e possam se manifestar sobre todas as provas produzidas, incluindo aquelas decorrentes da quebra de sigilo telefônico. A ausência desse acesso irrestrito pode comprometer o contraditório, princípio fundamental que exige a paridade de armas entre os sujeitos processuais, bem como a ampla defesa, que garante ao acusado a possibilidade de refutar as acusações que lhe são imputadas.

A questão em debate não passou despercebida pela doutrina e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, que possuem entendimento de que é necessário assegurar o contraditório e a ampla defesa sobre todos os elementos probatórios. Nesse sentido, admite-se a apresentação de documentos em momento próximo ou até mesmo posterior ao encerramento da instrução processual, desde que seja oportunizada às partes a possibilidade de impugnação, observando-se o direito à ampla defesa, garantindo o equilíbrio entre a eficiência processual e a observância dos direitos fundamentais.

Nesse sentido:

Ademais, "de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, salvo nos casos expressos em lei, no processo penal admite-se a juntada de documentos posteriormente à instrução processual, em atenção ao que estabelece o artigo 231 do Código de Processo Penal, desde que assegurado o devido contraditório" (AgRg no REsp n. 1.543.200/RS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 13/11/2015 .). Precedentes. (...) 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 730.964/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023).

Assim, a apresentação de alegações finais antes da juntada da quebra de sigilo telefônico pode violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois impede que a parte exerça plenamente o seu direito de se manifestar sobre todas as provas produzidas, sendo necessário assegurar que as partes tenham a oportunidade de se manifestar sobre todos os elementos de prova antes da prolação da sentença.

Dessa forma, impõe-se não apenas para a defesa, mas também para o Ministério Público, a reabertura do prazo para, querendo, ratificar, complementar ou apresentar novas alegações finais, evitando futuras nulidades e assegurando a higidez processual.

2.

Do afastamento da nomeação compulsória da Defensoria Pública:

Outro ponto sensível refere-se à nomeação compulsória da Defensoria Pública, em desconsideração à atuação do advogado constituído.

O artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como o artigo 261 do Código de Processo Penal, garantem ao réu o direito inalienável de ser assistido por advogado de sua escolha. A imposição de defesa pública, sem a prévia renúncia do advogado constituído, além de ser medida arbitrária, configura nulidade absoluta, pois cerceia a estratégia defensiva previamente delineada e desconsidera a confiança estabelecida entre defensor e assistido.

No caso em apreço, o advogado constituído foi substituído pela Defensoria Pública sob a justificativa de que não apresentou as alegações finais dentro do prazo legal. No entanto, o advogado alega que a não apresentação das alegações finais se deu em razão da ausência de juntada de provas essenciais ao processo, o que, em tese, justificaria a omissão.

A substituição do advogado constituído, nessas circunstâncias, pode configurar cerceamento de defesa, uma vez que o acusado foi privado do direito de ser assistido por um advogado de sua escolha, sem que tenha sido analisada de forma aprofundada a justificativa apresentada para a não apresentação das alegações finais.

Importante ressaltar que a ausência de apresentação de alegações finais, por si só, não é suficiente para justificar a substituição do advogado constituído, especialmente se houver circunstâncias que justifiquem a omissão, como a ausência de juntada de provas essenciais ao processo.

Acerca do tema:

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE EM RAZÃO DA DESTITUIÇÃO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO E NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, EM RAZÃO DA INÉRCIA DA DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. SÚMULA N. 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Consoante dispõe o art. 563 do CPP, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
. No mesmo sentido, preconiza o enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal que, "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 2. Na hipótese, não se desincumbiu a impetrante de comprovar a existência de prejuízo decorrente da desconstituição do defensor e nomeação de defensor público para apresentação de alegações finais, não se revelando suficiente, para tal desiderato, a mera alegação de que "foi tolhido do paciente o direito de ser devidamente assistido por defensor constituído de sua confiança", ou de que "a Defensoria Pública apresentou tese genérica, bem distante da tese alinhavada pelo Dr. Gildásio". Não se vislumbra, pois, o alegado constrangimento ilegal por cerceamento de defesa. 3. Ordem denegada. (HC n. 425.965/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 5/4/2018).

Na hipótese, não há que se falar em ausência de defesa, na medida em que, após a intimação do paciente para constituição de novo advogado em virtude da atuação de seu procurador, e não obstante ter o paciente expressado o desejo de continuar assistido pelo defensor anteriormente constituído, foi-lhe nomeado defensor público para apresentação de alegações finais, no intuito de possibilitar o término da instrução processual para a posterior prolação de sentença em prazo razoável, o que foi efetivamente realizado pelo mencionado órgão.

Conforme se verifica dos autos de origem, o Ministério Público apresentou alegações finais em 28/11/2024, a Defensoria Pública juntou aos autos memoriais finais em 13/04/2025 e o Dr. Adilson L. E. Silva, advogado do paciente, apresentou memoriais finais escritos em 14/03/2025 (Id. 187031449).

Assim, devidamente apresentada a peça defensiva, e não tendo o ora impetrante se desincumbido do ônus de comprovar a existência de prejuízo em razão da atuação da Defensoria Pública, não há nulidade a ser reconhecida.

Nessa linha, aliás, o art. 563 do Código de Processo Penal dispõe que
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
.

Não vislumbro, portanto, não obstante os argumentos lançados pela defesa, a existência de constrangimento ilegal apto e ensejar a concessão da ordem por conta deste motivo.

3.

Do pleito de revogação da prisão preventiva:

A análise dos autos revela que a custódia cautelar do paciente decorreu da conversão da prisão em flagrante, fundamentada na expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, somando 224 kg, circunstância que, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, configura um dado objetivo apto a evidenciar a gravidade concreta da conduta e justificar a segregação para resguardar a ordem pública. Trata-se de fundamento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que a magnitude do entorpecente apreendido transcende o padrão de tráfico de pequena escala, evidenciando possível vinculação com organizações criminosas, o que reforça a imprescindibilidade da prisão preventiva.

Além disso, a decisão faz referência aos antecedentes do paciente, indicando que ele já responde a outros processos pelo mesmo delito, cujas condenações ultrapassam 13 (treze) anos, destacando a necessidade de resguardar a ordem pública, bem como para garantir a instrução criminal, tendo em vista que tentou empreender fuga.

Não bastasse a considerável quantidade de substância ilícita, há que se destacar a reiteração delitiva do paciente, elemento que afasta qualquer presunção de que sua conduta seja episódica ou isolada.

Consoante informação trazida pelo Ministério Público, o paciente ostenta condenações pretéritas por tráfico e associação ao tráfico, cujas penas somadas ultrapassam 13 (treze) anos de reclusão, evidenciando seu envolvimento habitual com a prática delitiva. Essa circunstância, por si só, confere lastro jurídico suficiente para a custódia cautelar, uma vez que a reincidência e os antecedentes criminais robustecem o juízo de periculosidade do agente e afastam a suficiência de medidas alternativas.

O Superior Tribunal de Justiça, em situações análogas, tem assentado que a reiteração criminosa demonstra a ineficácia de outras formas de contenção da conduta delitiva, tornando necessária a imposição da prisão preventiva como forma de proteção da sociedade e do próprio sistema de justiça.

Nessa esteira de pensar, neste Sodalício vigora o
Enunciado Orientativo n. 6
, da TCCR/TJMT, no sentido de que:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

No que concerne ao alegado excesso de prazo, a análise dos autos revela que não há qualquer constrangimento ilegal decorrente da suposta morosidade processual.

Desde a conversão da prisão em flagrante em preventiva, a marcha processual tem seguido um curso regular e compatível com a complexidade do feito. O paciente foi preso em 01/09/2024, teve sua prisão convertida em preventiva na mesma data e, em 08/10/2024, foi oferecida denúncia, recebida pelo juízo de primeiro grau em 01/11/2024. A instrução criminal transcorreu de maneira fluida, com a realização dos atos necessários à coleta de provas, incluindo oitivas de testemunhas e interrogatório do réu. O feito avançou de forma célere, considerando que as alegações finais foram apresentadas em 28/11/2024 e a prisão preventiva foi reanalisada em 30/01/2025, oportunidade em que foi mantida.

O lapso temporal transcorrido desde o oferecimento das alegações finais até o presente momento insere-se dentro do prazo razoável para o deslinde da causa, considerando-se a complexidade do feito e o volume probatório a ser analisado para a prolação da sentença.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem afastado a tese de excesso de prazo quando não há indícios de que a demora decorre de desídia do Poder Judiciário, reconhecendo que a razoabilidade na tramitação do feito deve ser aferida à luz de suas peculiaridades.

O argumento defensivo de que a conclusão da fase instrutória inviabiliza a manutenção da custódia não se sustenta, pois conforme já pacificado pelos Tribunais Superiores, o término da instrução não extingue, por si só, os fundamentos da prisão preventiva. A análise da periculosidade do agente, a necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a gravidade concreta da conduta imputada são fatores autônomos que justificam a manutenção da segregação, independentemente do encerramento da coleta probatória.

Portanto, considerando a regularidade da tramitação processual, a ausência de desídia do Estado, a gravidade da infração penal imputada ao paciente e a necessidade de preservação da ordem pública, imperiosa a manutenção da prisão preventiva nos termos fixados pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE

A ORDEM
impetrada em favor do paciente
Irismar dos Santos Oliveira
, para determinar a reabertura do prazo para a defesa do paciente, assim como para o Ministério Público,
para, querendo, ratificar, complementar ou apresentar novas alegações finais,
mantendo os demais termos da decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025